Tribunal: TJES
Processo: 0002087-59.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002087-59.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RODRIGO PIRES ROSA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002087-59.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RODRIGO PIRES ROSA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA – CONDENAÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.
1. Os autos revelam conjunto probatório suficiente a ensejar uma condenação. Recurso Provido.

20 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002087-59.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RODRIGO PIRES ROSA

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Brevemente descreve a denúncia que, a vítima Luana Demonier Palmeira, era detentora de medidas protetivas concedidas no Juízo de Cariacica, nos autos nº 0004867-06.2020.8.08.0012, contra seu ex-convivente, o denunciado Rodrigo.

Desta forma, em 22/06/2020, a vítima foi contatada pelo irmão do denunciado, que lhe relatou ter o acusado dito que adquirira uma arma de fogo com o fim de eliminar com sua vida (de Luana), e depois praticaria suicídio.

Ainda, segundo informações de uma vizinha de Luana, “Rodrigo havia ido em sua residência armado” e novamente o irmão do denunciado relatou que “Rodrigo esteve aqui armado, disse que era uma bala para a cabeça de Luana e depois se mataria”, palavras e atos que chegaram ao conhecimento da vítima, provocando nela temor real.

Consta ainda que o denunciado praticava perseguição e vigilância contumaz contra a vítima, indo a sua casa e local de trabalho, enviando mensagens por telefone celular dia e noite, na data dos fatos, o denunciado “fez mais de 90 (noventa) ligações para o telefone celular de Luana”, tendo ela, aterrorizada, solicitado ao primo que a buscasse em seu local de trabalho, tendo lá ocorrido os fatos narrados.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, o mesmo foi absolvido da prática do crime de ameaça (art. 147 do CP) e descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/2006).

A meu ver, a absolvição não se mostra como medida mais adequada, pelos motivos que passo a expor.

Verifica-se nos autos, que a vítima afirmou, ao comparecer a Delegacia de Plantão Especializada da Mulher, que possuía uma filha com o acusado, e estaria sofrendo ameaças de morte por Rodrigo, devido ao fato de ter terminado o relacionamento pelo motivo de que o denunciado não ajudava nas despesas de casa, visto que só queria ficar nos bares e jogando bingo.

Ainda em sede policial, a vítima relata que recebeu ligação telefônica e um áudio do seu ex-cunhado, dizendo que Rodrigo comprou uma arma de fogo e que iria matá-la, assim como confirmou o fato de o mesmo ter ido até a porta de seu serviço, querendo conversar, quebrando a medida protetiva, momento em que a vítima entrou no uber e foi embora.

Para melhor esclarecimento, vejamos o depoimento de Luana:

“(...) O DECLARANTE DISSE À VÍTIMA, LUANA DEMONIER PALMEIRA 24 (VINTE E QUATRO) ANOS, COMPARECEU A ESTE PLANTÃO ESPECIALIZADO DA MULHER - PEM, COMUNICAR QUE ESTÁ SOFRENDO AMEÇAS DE MORTE, PELO SEU EX CONVIVENTE O NACIONAL RODRIGO PIRES ROSA 37 (TRINTA E SETE) ANOS, QUE CONVIVERAM POR APROXIMADAMENTE 1 ANO E MEIO, E TIVERAM UMA FILHA COM CINCO MESES DE IDADE, QUE FALECEU A TRÊS SEMANAS; A VÍTIMA RELATA QUE NÃO QUIZ MAIS O RELACIONAMENTO POIS O RODRIGO NÃO QUERIA AJUDAR NAS DESPESAS DA CASA, POIS SÓ QUERIA FICAR NOS BARES E JOGANDO BINGO; QUE NO DIA DE HOJE POR VOLTA DAS 13:OQ HORAS, A VÍTIMA INFORMA QUE RECEBEU UMA LIGAÇÃO TELEFÔNICA E UM ÁUDIO DO SEU EX CUNHADO DIZENDO QUE O IRMÃO DELE O RODRIGO, DISSE QUE ELE COMPROU UMA ARMA DA FOGO PARA MATAR A VÍTIMA E DEPOIS IRIA SE MATAR; QUE O CUNHADO DA VÍTIMA DISSE QUE VIU A ARMA DE FOGO DO IRMÃO E PEGOU NAS MÃOS, FOI AÍ QUE O RODRIGO PEGOU DE VOLTA E DISSE QUE IRIA CUMPRIR O PRETENDE FAZER; QUE A VÍTIMA DISSE QUE POSSUI UMA MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA EM DESFAVOR DO RODRIGO NÚMERO DO PROCESSO: 0004867-06.2020.8.08.0012; O RODRIGO QUEBROU A MEDIDA PROTETIVAS POIS FOI ATÉ A PORTA DO SERVIÇO PEDINDO PRA CONVERSAR, E A VÍTIMA ENTROU DENTRO DO UBER E FOI EMBORA; QUE O RODRIGO FICOU DESTA FORMA DEPOIS QUE A VÍTIMA TERMINOU O RELACIONAMENTO; NÃO ESTA LESIONADA E NEM FOI AGREDIDA FISICAMENTE; QUE NADA MAIS DISSE NEM LHE FOI PERGUNTADO. (...)” (Depoimento da vítima Luana Demonier Palmeira, em sede policial – às fls. 09/10).

Isto posto,
a autoria e materialidade
restaram devidamente comprovadas pelo boletim de ocorrência (fls. 07/08), termos de declaração (fls. 09/10).

Reforço que não só o irmão do acusado (ex-cunhado da vítima), assim como a vizinha de Luana, chamada de Luara, confirmaram que Rodrigo estaria na posse de arma de fogo e que teria proferido palavras ameaçadoras de morte a vítima, inclusive chegou a ir à residência de Luana armado, como relatou sua vizinha (fls. 31/33).

Cumpre ressaltar que a vítima só não conseguiu confirmar toda narrativa relatada em sede policial, devido ao fato de que a mesma teve sua vida ceifada, em 09/02/2021, como já mencionada no momento da sentença de primeiro grau, sendo que neste presente momento, em análise ao sistema EJUD, verifico que o autor de tal homicídio, foi o próprio acusado deste processo, Rodrigo, em sentença já proferida pelo Tribunal do Júri.

Como mais uma forma de corroborar a súplica da vítima pelo risco de vida que corria, visto a ameaça de morte e o descumprimento de medida protetiva de urgência pelo acusado, averiguo no sistema INFOPEN, que Rodrigo possui mais 04 (quatro) processos de violência doméstica, já sendo condenado em dois deles, circunstâncias essas que reunidas não pairam dúvidas acerca da autoria dos crimes perpetrados.

Diante de todos estes fatos e acontecimentos relatados pela vítima, enquanto em vida, não há que se falar em ausência, ou fragilidade de prova de autoria e materialidade.

Nesse sentido, restou devidamente comprovado pelo depoimento de Luana, que o réu incorreu nos elementos do tipo penal previsto nos art. 147 do CP e art. 24-A da Lei 11.340/2006.

Imperioso salientar, nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima possui especial força probante.

Nesse sentido, manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL.
AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NO ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Não compete a este Superior Tribunal de Justiça decidir acerca de tema não examinado pelo Tribunal de origem. Na espécie, o acórdão impugnado não decidiu acerca da suposta violação ao art. 155 do CPP - condenação apoiada somente em elementos indiciários - o que impede o conhecimento da matéria nesta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.
2. Por outro lado, as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, firmaram compreensão no sentido da efetiva prática do crime ameaça pelo paciente. E, como cediço, o habeas corpus, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária, não é meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória para a condenação.
3. Por fim, "A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade" (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)' (AgRg no AREsp n. 1.945.220/DF, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.) 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 834.729/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023.)

Ante o exposto, CONDENO
Rodrigo Pires Rosa
, pela prática do crime de ameaça (art. 147 do CP) e por ter descumprido medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/2006).

Passo então a realizar a dosimetria.

Primeiramente quanto ao crime de ameaça.

A culpabilidade
não é desfavorável.

Os antecedentes
são imaculados.

Inexistem elementos suficientes para valorar a
personalidade
do agente.

A conduta social
não pode ser auferida.

Os motivos, as circunstancias e as consequências do crime
são inerentes ao tipo penal.

A vítima em nada contribuiu para a ocorrência do delito.

Assim, fixo a pena-base do acusado em
01 (um) mês de detenção.

Inexiste atenuante a ser considerada.

Incide a agravante do art. 61, II, “f” do CP, razão pela qual agravo a pena, fixando-a em 02 (dois) meses de detenção.

Do mesmo modo, não incidem causas de diminuição ou de aumento.

Nesse sentido, torno definitiva a pena do acusado em
02 (dois) meses de detenção
.

Quanto ao crime de descumprimento de medida protetiva de urgência.

A culpabilidade
não é desfavorável.

Os antecedentes
são imaculados.

Inexistem elementos suficientes para valorar a
personalidade
do agente.

A conduta social
não pode ser auferida.

Os motivos, as circunstancias e as consequências do crime
são inerentes ao tipo penal.

A vítima em nada contribuiu para a ocorrência do delito.

Desta forma, fixo a pena-base do acusado em
03 (três) meses de detenção.

Inexiste atenuante e agravante a ser considerada.

Do mesmo modo, não incidem causas de diminuição ou de aumento.

Nesse liame, torno definitiva a pena do acusado em
03 (três) meses de detenção
.

Aplicando-se o concurso material de crimes, previsto no art. 69 do CP, fixo a pena definitiva de
05 (cinco) meses de detenção.

Nos termos do art. 33, §2º, “c” do CP, fixo o regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (Súmula 588 do STJ).

Inclua-se o nome do réu no rol dos culpados.

Ante tudo o que foi exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso.

20 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)